Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA TESTEMUNHAL. INTIMAÇÃO IRREGULAR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito.

2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta que a requerida, por se tratar de concessionária de serviço público, deve responder objetivamente pelos danos causados ao seu veículo, independentemente de culpa, desde que comprovado o nexo causal entre a atividade da empresa e o dano. Alega, ainda, que houve irregularidade na restrição, pelo Juízo de origem, quanto à oitiva de testemunhas arroladas pelo requerente, ouvindo-as apenas como informantes, e que a intimação das testemunhas foi tempestiva e regular. Aduz que a sentença desconsiderou fatos e provas cruciais colhidos na audiência de justiça de trânsito, incluindo declarações, áudios e orçamentos que comprovam o dano e a dinâmica do acidente. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida e a condenação ao pagamento de R$ 2.828,60 por danos materiais e R$ 7.928,88 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da parte requerida pelos danos causados ao veículo do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na origem, a parte requerente alega que seu veículo Nissan Kicks 2023/2024 foi danificado quando transitava entre as quadras 103/104 Sul em direção às quadras 203/204 Sul, em Brasília, em razão da ação de um funcionário da requerida/recorrida que operava uma máquina roçadeira. Por sua vez, a parte requerida/recorrida afirma que o veículo do recorrente passou sobre o pé do empregado, que segurava a máquina, causando o movimento reflexo que resultou no dano, negando culpa própria e qualquer dano moral, pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa recíproca e eventual indenização reduzida.

5. Primeiramente, não há que se falar em obstáculo à produção de prova oral, uma vez que o pedido de prova testemunhal foi deferido, mas restou prejudicado por ausência das testemunhas, não havendo a colheita dos depoimentos. Ressalte-se, ainda, que foi registrado em decisão do Juízo de origem que a intimação das testemunhas realizada pelo recorrente descumpriu os requisitos estabelecidos no art. 455, §1o do Código de Processo Civil (ID 75248053).

6. O art. 373, I, do CPC estabelece que compete à parte requerente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. No caso, o recorrente não trouxe elementos mínimos para elucidação da real dinâmica do acidente envolvendo as partes, inviabilizando a atribuição do ônus da prova à empresa.

7. Nesse contexto, cumpre ressaltar que as fotografias que acompanham a inicial apenas evidenciam avarias no veículo, sendo insuficientes para demonstrar nexo causal entre conduta do funcionário da recorrida e os danos alegados. Os áudios juntados aos autos e a leitura do termo de audiência não configuram confissão nem narram de forma concreta a dinâmica do acidente. O boletim de ocorrência reflete unicamente a versão do comunicante, sem corroborar os fatos alegados.

8. Ausente a comprovação de nexo causal e, por consequência, de conduta ilícita por parte da recorrida, afasta-se a sua responsabilidade pelos reparos das avarias apontadas no veículo da parte recorrente, em atenção aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV.DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

10. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts 186 e 927.